Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-19.2012.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002207-19.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 205.520.099-20 (APELANTE), NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA - CPF: 896.246.531-00 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), BASEI & BASEI LTDA-ME (APELADO), LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO - CPF: 859.272.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA, visando reformar a sentença de ID. 84145533 - pág. 364, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos de nº 0002207-19.2012, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de ID 84145533 - pág. 365, a apelante aduz a culpa da requerida referente ao acidente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 84145539.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que na data de 17.09.2011 houve um acidente de trânsito envolvendo o
veículo 1, conduzido pela apelante
, motocicleta, modelo Traxx,
e o veículo 2, conduzido pela apelada
, caminhão, placa NPF - 6136.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Na inicial, a apelante narra que sua moto foi abalroada abruptamente pelo veículo da apelada, haja vista que o caminhão sem qualquer sinalização invadiu sua pista.

No entanto, durante a instrução processual, restou demonstrada por meio de prova testemunhal que a apelante teria invadido a pista contrária, sendo esta responsável pelo acidente.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Entretanto, as partes divergem a respeito da dinâmica do acidente e, como se verá, o conjunto probatório dos autos não leva à conclusão pela culpa do condutor do veículo da requerida no acidente ocorrido (..)

E quanto a isso, as versões apresentadas pelas testemunhas Leamar Alberti e Weber Luiz Benedito contrastam com os fatos articulados pela autora.

Os dois depoentes afirmaram que a autora invadiu a pista contrária, momento em que houve a colisão com o veículo da requerida, além disso, relataram que a autora enquanto aguardava o resgate afirmava que o motorista do caminhão não tinha culpa, pois ela havia se distraído, procurando uma loja agropecuária.

(...)

Assim, provou-se que a autora praticou ato ilícito ao invadir a faixa de rolamento contrária, sendo responsável pelo acidente, logo, os pedidos indenizatórios na inicial são improcedentes. - grifo nosso. (id. 84145533 - pág. 363)”

Portanto, as provas coligidas aos autos demonstram a culpa exclusiva da vítima, assim, não demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, inexiste o dever de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido, não havendo que se fazer qualquer reparo neste aspecto.

A propósito disso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.[...]
.”
(Ap 158620/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022